Tribunal: TCU
Processo: 003.537/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.537/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Moreira de Araujo Junior (XXX.414.784-XX); Ernesto Amorin Assef (XXX.422.989-XX); Gabriel de Souza Cavalcante (XXX.385.002-XX); Giovani Marchezan (XXX.354.820-XX); Jaime de Santana Oliveira (XXX.602.723-XX); Lais Silva de Mello (XXX.951.431-XX); Laura Lima de Souza (XXX.602.638-XX); Natalia Dafne Santos Marinho Sousa (XXX.488.303-XX); Paula Linhares de Souza (XXX.982.167-XX); Talita da Silva Sa (XXX.707.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.